Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735803-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Antecipada de Urgência - Interesse Recursal - Ausente - Violação à Dialeticidade - Recurso Não Conhecido NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, bem como deixe de inscrever seu nome nos cadastros de proteção de crédito, em relação do débito discutido nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 63332631), aduz, em síntese, a ausência dos requisitos legais, autorizadores da antecipação da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma ser descabido o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, porquanto o autor "não fez a mínima prova das suas alegações, não comprovando minimamente a ‘fumaça do bom direito’, nem tampouco o perigo da demora do provimento jurisdicional". Entende ser excessiva a multa diária, arbitrada pelo juízo de origem na quantia de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser reduzida. Por fim, alega que o prazo de 48h para cumprimento da determinação é exíguo. Recurso tempestivo. Preparo regular. (ID 63332632) Decisão de ID 63381037 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao ID 64234345 pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto já que na origem a tutela de urgência foi cumprida, e, no mérito, pelo desprovimento. Oportunizada manifestação acerca da preliminar aventada pelo agravado, a agravante quedou-se inerte. (ID 64630828) Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. 1. Da Perda Superveniente do Objeto Recursal e Inovação Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência, a fim de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, bem como deixe de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em relação do débito discutido nos autos de origem. O juízo a quo, ainda, cominou multa diária, porventura descumprida a determinação, nos seguintes termos: "Caso o fornecimento de energia já tenha sido suspenso, a requerida fica obrigada a restabelecer o serviço para o imóvel, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação supra, que vigorará até ulterior revogação". Em suas razões recursais, a agravante alega a ausência dos pressupostos legais autorizadores da antecipação da tutela de urgência, além de ser excessiva a cifra arbitrada a título de multa diária e exíguo o prazo concedido para restabelecer o fornecimento de energia. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. No que concerne à pretensão recursal para reduzir o valor da multa cominatória, extrai-se dos autos de origem (ID 211623563) ter a agravante demonstrado satisfatoriamente o cumprimento em tempo hábil da decisão agravada, pelo que o próprio agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso nesse ponto. Para além do valor fixado na espécie ser suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa, é cediço que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução” (Tema Repetitivo n.o 706), fundamentos estes que reforçam a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal. Quanto ao prazo estabelecido para cumprimento da decisão liminar, como bem salientado pelo agravado, o conjunto fático-probatório produzido, por ocasião do ajuizamento da demanda, evidencia que nem sequer houve a interrupção do serviço prestado pela concessionária. Vindicou-se verdadeira tutela inibitória, pelo que entendo inexistir interesse recursal em relação ao pedido de alteração do prazo para cumprimento. Mutatis mutandis, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça encampa a tese de perda superveniente do interesse recursal quando há o cumprimento da obrigação. Colha-se julgado nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. "Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade" (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). 2. A agravante comprovou o cumprimento da obrigação. Portanto, os pedidos para a redução do valor estabelecido, a título de multa, bem como a fixação de prazo para cumprimento restaram prejudicados, ante a perda superveniente do interesse recursal. 3. Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata-se o presente caso de cirurgia de urgência. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1435548, 07134867320228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022.) Assim, as alegações da concessionária ré, a respeito do prazo fixado na decisão agravada para o cumprimento da obrigação se revelar exíguo e a multa cominatória arbitrada ser excessiva, não merecem prosperar, dada a adoção das providências necessárias pela agravante para cumprir com a determinação judicial, não havendo que se falar, portanto, em interesse recursal quanto às referidas questões. Além disso, verifico clara inovação recursal, hábil, igualmente, a impedir o conhecimento das matérias, visto que descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). 2. Da Violação à Dialeticidade Recursal No que tangencia a tese recursal atinente ao descumprimento do art. 300 do Código de Processo Civil, não há como conhecê-la. Explico. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Depreende-se do arrazoado, no tocante à observância dos requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela, que a agravante se insurge pontuando que: “No caso em examine, o autor, ora Agravado, ingressou com a presente ação pois entende ser indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de energia eletrica.”; “Em sua exordial fez pedido de tutela antecipada, requerendo o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétria em sua unidade”; e “ao analisar os simples documentos carreados aos autos, o Nobre Magistrado a quo concedeu, por meio liminar, a determinação de que a Empresa Ré, ora Agravante, não só religue o imóvel, como também que o faça imediatamente”. Na hipótese em exame, o autor pugnou, liminarmente, para que fosse suspensa a cobrança objeto dos autos, “obstando, ainda o corte da energia elétrica no endereço Quadra 01 Lote 01 Loja 11 Setor Central - Gama CEP 72.405-010, sob pena de cominação de multa a ser aplicada pelo Juízo e retirar o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção e restrição ao crédito, bem como impedimento que a requerida realize quaisquer protestos cartorários;”. Acolhendo parcialmente o pleito de urgência, o juízo de origem determinou “que a empresa ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora” e, somente no caso de o fornecimento de energia já ter sido suspenso, ordenou o restabelecimento do serviço para o imóvel, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vê-se que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a determinação para imediato religamento como aduzido pela agravante. Dos trechos transcritos, evidencia-se que o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) Friso, por derradeiro, não haver qualquer insurgência no recurso em face da determinação para que a agravante não inclua o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, nem promova o protesto em cartório, em relação do débito discutido nos presentes autos. Com todas essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator